Tribunal: TJPA
Processo: 0801317-81.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801317-81.2021.8.14.0136

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801317-81.2021.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS /PA.

APELANTE:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.

ADVOGADO:
FABIO INTASQUI – OAB/SP 350.953.

APELADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
ANA LUIZA MIRANDA DE BRITO – OAB/PA 30.923.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, diante da ausência de comprovação do pagamento das custas no ato de interposição do recurso. A recorrente busca a retratação, alegando que o pagamento foi realizado, embora fora do prazo estipulado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é admissível o recurso de apelação que teve a comprovação de custas apresentada de forma intempestiva; e (ii) se a decisão monocrática que declarou a deserção do recurso deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. Em relação ao primeiro ponto, observa-se que a legislação processual civil exige que o preparo do recurso seja comprovado no ato de sua interposição, conforme disposto no art. 1.007 do CPC/2015, sob pena de deserção.

4. Quanto ao segundo ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em caso de ausência de comprovação tempestiva do pagamento das custas, deve-se aplicar a deserção, salvo comprovação de feriado local ou outra causa impeditiva, conforme enunciado na Súmula 187/STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Para o conhecimento do recurso de apelação, é indispensável a comprovação tempestiva do preparo recursal. 2. A ausência de comprovação do pagamento das custas no momento da interposição do recurso resulta em deserção."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 17/6/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezenove (19) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801317-81.2021.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS /PA.

APELANTE:
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.

ADVOGADO:
FABIO INTASQUI – OAB/SP 350.953.

APELADO:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
ANA LUIZA MIRANDA DE BRITO – OAB/PA 30.923.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id. 16200937,
que
não conheceu
do recurso de
apelação cível
,
considerando inadmissível face sua
deserção.

Nas razoes do agravo interno,
o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, alegando que que no momento da interposição do Recurso de Apelação juntou a guia do preparo recursal e seu respectivo comprovante de pagamento.

Sustenta que a seguradora agravante realizou o procedimento correto para interposição do recurso, recolhendo a guia devida e realizando o pagamento, não podendo ser prejudicada pela juntada tardia do Relatório de Contas do processo.

Contrarrazões ao interno,

Id. 16922242
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 25 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção, diante da ausência de comprovação do pagamento das custas no ato de interposição do recurso. A recorrente busca a retratação, alegando que o pagamento foi realizado, embora fora do prazo estipulado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é admissível o recurso de apelação que teve a comprovação de custas apresentada de forma intempestiva; e (ii) se a decisão monocrática que declarou a deserção do recurso deve ser mantida.

III. Razões de decidir
3. Em relação ao primeiro ponto, observa-se que a legislação processual civil exige que o preparo do recurso seja comprovado no ato de sua interposição, conforme disposto no art. 1.007 do CPC/2015, sob pena de deserção.
4. Quanto ao segundo ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em caso de ausência de comprovação tempestiva do pagamento das custas, deve-se aplicar a deserção, salvo comprovação de feriado local ou outra causa impeditiva, conforme enunciado na Súmula 187/STJ.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Para o conhecimento do recurso de apelação, é indispensável a comprovação tempestiva do preparo recursal. 2. A ausência de comprovação do pagamento das custas no momento da interposição do recurso resulta em deserção."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJ/PA).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 17/6/2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 16200937.

Pretende a recorrente a retratação da decisão monocrática, alega o agravante que não pode ser penalizado e ver restringido seu direito de ter seu recurso de apelação processado pela ausência de comprovação de pagamento quando este foi feito ainda que de maneira
tardia
.

Entretanto, cabe ressaltar que o recurso foi protocolizado, desacompanhado do relatório das custas recursais, foi determinado para no prazo de
05 (cinco) dias
,
juntar aos autos o competente
relatório de conta do processo,
com a finalidade de regular a
comprovação do pagamento do preparo recursal ou

realizar o pagamento em dobro, sob pena de deserção
.

No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do recurso, perfazendo o somatório das custas processuais e do porte de remessa e de retorno dos autos, quando houver, devendo o comprovante de pagamento dos respectivos valores acompanhar a petição do recurso, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015,
verbis
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Dessa forma, a teor do art. 1.007 do CPC atual, é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu,
constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo, não se desincumbiu da atribuição
de juntar o relatório de contas de pagamento do processo em tempo hábil
, referente ao pagamento em dobro do apelo, não atendendo o que foi determinado ao Id. 12107950,
restando deserto o recurso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, ANTE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.

1. O entendimento sedimentado nesta Corte Superior aponta a necessidade de juntada das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento, para fins de prova da realização do preparo, no ato de interposição do recurso especial, sob pena de deserção, atraindo a aplicação da Súmula 187/STJ
.

1.1 Intimada a recolher em dobro as custas recursais, a parte limitou-se a infirmar a decisão agravada, sem, contudo, realizar a complementação do preparo, que era devido em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.995.710/SP, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 13/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. RESP Nº 1.813.684/SP. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEMAIS FERIADOS, SUSPENSÕES DE EXPEDIENTE E RECESSOS LOCAIS. NÃO ABRANGÊNCIA. DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA. FERIADO LOCAL. GRU. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.813.684/SP e da questão de ordem que lhe seguiu, reafirmou o entendimento de que o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do respectivo recurso, devendo ser observada, exclusivamente em relação ao feriado da segunda-feira de Carnaval, a modulação dos efeitos dessa decisão, nos termos do art. 927, § 3º, do CPC/2015, a fim de que a interpretação consolidada acerca do tema seja aplicada somente após a publicação do acórdão respectivo, ocorrida aos 18/11/2019.

3. O dia 20 de novembro (Dia da Consciência Negra) não é considerado feriado nacional, mas, sim, feriado local, o qual deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, não se admitindo a comprovação posterior.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção.

5. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.590.568/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.).

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NÃO CONHECEU do recurso de apelação, considerando inadmissível face sua deserção.

É como voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024